Tribunal: TJMT
Processo: 1036632-90.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036632-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIAS LEMES RODRIGUES - CPF: 284.706.641-15 (RECORRENTE), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1036632-90.2021.8.11.0001

Origem: 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Josias Lemes Rodrigues
e Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrido(s):
Josias Lemes Rodrigues e Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta:
87

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRADO - FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO QUE MAJORO DE

R$ 3.000,00 PARA R$ 6.000,00 – VALOR PLEITEADO PELO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas partes ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada à restituição na forma dobrada de R$ 351,66 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) correspondentes aos danos morais, em razão da ausência de contratação de empréstimo consignado.

A reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração dos danos morais, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, considerando a comprovação da
contratação do empréstimo, não havendo comprovação nos autos de que houve ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 127069654 e 127069656.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no que tange ao reconhecimento de fraude, em razão da suposta contratação de empréstimo consignado pela parte autora.

Da análise dos autos, observo que a parte autora nega a existência de contratação do empréstimo de n. 816347691, no valor de R$ 7.005,08 (sete mil e cinco reais e oito centavos), para pagamento em 59 (cinquenta e nove) prestações mensais de R$ 175,83 (cento e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) cada.

De sua vez, o banco demandado nada traz aos autos a fim de atestar a regularidade da contratação, limitando-se a dizer que agiu de acordo com as normas legais.

Desse modo, diante da contratação negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela instituição bancária ré, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença no tocante a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme estabelecido no artigo 42, parágrafo único do CDC.

Portanto, entendo que haja possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ. Assim, falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

Já em relação aos danos morais que a parte ré alega não ter existido e parte autora almeja a majoração, entendo que também é o caso de majorá-lo, haja vista que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela demandante, relativamente à fraude bancária sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, foram muito além de meros aborrecimentos.

Cabível, portanto, a majoração dos danos morais decorrentes de fraude bancária para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), posto que pleiteado pelo reclamante em seu recurso e capaz de atender os critérios acima elencados.

Esse também é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pelo banco requerido e
dou provimento
ao recurso da autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, majorando a condenação a título de danos morais para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantendo os demais termos da sentença recorrida inalterados.

Por consequência,
condeno
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022